Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. PREMATURIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de resolução contratual. O juízo de origem indeferiu o pedido subsidiário de expedição de ofícios ao órgão de trânsito e à secretaria fazendária para efetivar, de forma compulsória, a transferência da titularidade de veículo automotor e dos débitos vinculados ao bem.
2. O título executivo decorre de acordo homologado judicialmente, no qual a parte executada reconheceu obrigação de providenciar a transferência do veículo e a quitação de tributos e encargos incidentes durante sua posse.
3. O juízo determinou a intimação da executada para cumprimento voluntário da obrigação, fixando multa diária. Contudo, indeferiu o pedido subsidiário por entender necessária a inclusão dos órgãos administrativos no polo passivo.
4. O recorrente sustenta a possibilidade de expedição de ofícios independentemente da participação dos entes públicos na lide e afirma que a manutenção do veículo em seu nome gera prejuízos contínuos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a expedição de ofícios aos órgãos administrativos competentes para transferência compulsória do veículo e dos débitos, antes da intimação e eventual inadimplemento da executada; e (ii) estabelecer se tais órgãos podem ser compelidos a cumprir determinação judicial sem integrarem a relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada constitui a primeira manifestação judicial no cumprimento de sentença, na qual se determinou a intimação da executada para cumprir a obrigação de fazer, com imposição de astreintes. O pedido de expedição de ofícios possui natureza subsidiária, condicionada ao prévio descumprimento da obrigação, razão pela qual sua apreciação antes da verificação do inadimplemento caracteriza prematuridade.
7. A expedição de ofícios para compelir órgãos da administração pública a alterar registros de propriedade ou de sujeito passivo tributário configura imposição de obrigação a terceiros, estranhos à relação processual. A coisa julgada produz efeitos subjetivos limitados às partes, não podendo alcançar entes que não participaram do processo.
8. A transferência de titularidade de veículo exige cumprimento de cautelas administrativas – como vistoria e regularidade documental – que não podem ser determinadas pelo Poder Judiciário a órgão não integrante da lide, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
9. Colhe-se na jurisprudência da Corte local ser incabível impor ao órgão de trânsito obrigação de transferir veículo quando não compôs o polo passivo, dada a necessidade de observância dos procedimentos administrativos próprios.
10. A adoção de medidas coercitivas, como a multa, revela-se adequada para compelir a executada ao adimplemento. Persistindo o inadimplemento, o exequente poderá utilizar os meios executivos previstos no CPC, incluindo medidas indutivas ou a conversão da obrigação em perdas e danos.
11. A jurisprudência apresentada pelo recorrente, inclusive de Tribunal diverso, refere-se a hipótese excepcional de adquirente em local incerto e não sabido, situação que não se configura no caso concreto, pois a executada possui endereço certo e será regularmente intimada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Teses firmadas:
"1. A expedição de ofícios a órgão administrativo para transferência compulsória de titularidade de veículo pressupõe a intimação e o prévio inadimplemento da obrigação pela parte executada. 2. Não é possível impor obrigação a órgão público não integrante da lide, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada e do devido processo legal."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
– art. 1.019, I, CPC
– art. 300, CPC
– art. 536, §1o, CPC
– art. 537, CPC
– art. 499, CPC
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2046028, 0717844-89.2024.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.)